Tribunal: TJMT
Processo: 0007021-07.2012.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007021-07.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (APELADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – REEMBOLSO INCABÍVEL – REFORMA DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

Não provado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a improcedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.

A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por SEGURO LÍDER CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, contra a sentença exarada no id. 76663518 -pag.29 - 36, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT nº 0007021-07.2012.8.11.0040, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que
julgou procedentes
os pedidos constantes na exordial, para:
1-)
a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso;
2-)
a título de reembolso por despesas médicas e suplementares, o montante de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do seu efetivo desembolso.

Por fim, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a parte apelante alega que a condenação (
reembolso por despesas médicas e suplementares,
R$2.700,00 - dois mil e setecentos reais
)
é indevida, posto que nos autos , não foi juntado nenhuma nota fiscal que comprove as despesas, somente um recibo no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Esclarece que a indenização prevista pelo regulamento do DPVAT tem por objeto reembolsar o beneficiário por gastos efetivamente comprovados a título de assistência médica e complementares derivados do sinistro até a ordem de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), montante este estabelecido como teto máximo pela lei competente à época do sinistro.

Para tanto, é imprescindível a demonstração da correlação dos gastos com o tratamento das respectivas sequelas, o que não restou claramente comprovado nos autos.

Desse modo, requer o provimento ao presente Recurso, para que seja reformada a sentença para afastar a condenação imposta. Subsidiariamente requer que a condenação seja apenas em R$200,00 (duzentos reais), devendo a correção monetária incidir do desembolso.

Sem contrarrazões conforme certidão de id. .76663520.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara. A questão é simples e não merece maiores digressões.

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

O eminente doutrinador Ricardo Rizzardo leciona que:
As despesas de assistência médica e suplementares
se comprovam com os recibos ou notas fiscais
(
in
A Reparação nos Acidentes de Trânsito, Revista dos Tribunais, 9a ed., pág. 236).

A jurisprudência pátria, do mesmo modo, não discrepa:

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ausência de comprovação das despesas médicas - Exegese do artigo 5º, § 1º, alínea "b" da Lei 6.194/74 - Recurso provido.

(TJSP; Apelação Sem Revisão N/A; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 15/12/2008; Data de Registro: 12/01/2009)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - PROVA DAS DESPESAS E NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO APONTADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR CORRETO. 1 - O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à comprovação da realização dos gastos, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00. 2 - Nos limites da Lei, o pagamento da indenização do seguro DPVAT
será efetuado mediante prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa do segurado (art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74). 3- O valor da indenização securitária deve ser apurado segundo o grau de invalidez da vítima e tem por base de cálculo o teto previsto na Lei nº 6.194/74, sendo obrigatória a utilização da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.15.012253-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019)

No caso, as despesas que a parte apelada pretende que sejam reembolsadas correspondem a uma notificação hospitalar (id. 76663513 - pág 21), no entanto, a mesma não junta aos autos, qualquer comprovante de pagamento, exceto um comprovante no valor de R$200,00 (duzentos reais) referente a consulta ortopédica, conforme id. 76663513 - pag. 20.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do pagamento, deve ser afastada a condenação da ré ao reembolso dessas despesas, exceto o valor de R$200,00 (duzentos reais), devendo este ser corrigido monetariamente do efetivo desembolso.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação da ré ao pagamento do valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devendo somente o ressarcimento de R$200,00 (duzentos reais).

Mantenho a sentença inalterada nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021